Tribunal: TJPA
Processo: 0023981-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023981-76.2014.8.14.0301

APELANTE: MARCO AURELIO BARBOSA DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ADEPARÁ

PROCURADOR: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SIMPLES INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. FUNÇÃO DO TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR COMO ATIVIDADE-MEIO. ADEPARÁ. AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO OU EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração interpostos com fundamento no art. 1.022 do CPC em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão anterior que classificou o cargo do embargante (Técnico de Nível Superior) como pertencente ao grupo de atividade-meio da ADEPARÁ, em consonância com a Lei nº 7.782/2014.

2.O embargante alega contradição na fundamentação do decisum, sustentando que as atribuições de seu cargo envolvem atividades finalísticas, incluindo fiscalização e poder de polícia, conforme previsão na Lei nº 6.482/2002 e no Decreto Federal nº 6.841/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta contradição quanto:

(i) à classificação do cargo de Técnico de Nível Superior como atividade-meio;

(ii) a apreciação das atividades de fiscalização e poder de polícia alegadamente desempenhadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo como via para rediscutir matéria devidamente apreciada.

5.A decisão embargada está devidamente fundamentada ao interpretar o art. 1º da Lei nº 7.782/2014, que distingue os cargos de atividade-fim (Fiscal Estadual Agropecuário, Agente Fiscal Agropecuário e Auxiliar de Campo) e os de atividade-meio (Técnico de Nível Superior, entre outros).

6.Demonstrou-se que o embargante, ao ocupar o cargo de Técnico de Nível Superior, integra o Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio (SAA/DA), não exercendo atividades fiscalizatórias ou de poder de polícia, conforme descrito na legislação específica e corroborado pelo Edital do Concurso Público C-73.

7.Ressaltou-se, ainda, que o reenquadramento pretendido sem prévia aprovação em concurso público viola o princípio constitucional do acesso por mérito (art. 37, II, CF/1988), sendo vedado pelo entendimento sumulado do STF (Súmula Vinculante nº 37).

8.O embargante busca, por meio dos aclaratórios, rediscutir os fundamentos da decisão, o que é incabível nesta via processual. Não há contradição, omissão ou obscuridade a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida, sendo inviável sua oposição quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quando a decisão encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II; Lei nº 7.782/2014, art. 1º; Súmula Vinculante nº 37/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287954/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0804004-56.2018.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 22/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
MARCO AURÉLIO BARBOSA DE LIMA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal do Estado do Pará, que conheceu e negou provimento ao recurso anteriormente interposto pelo embargante.

O embargante suscita contradição na fundamentação da decisão, especialmente quanto à interpretação do artigo 1º da Lei nº 7.782/2014, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) da ADEPARÁ. Alega, ainda, que a decisão não considerou integralmente a Lei nº 6.482/2002, que dispõe sobre as competências finalísticas da ADEPARÁ.

Em suas razões, o embargante sustenta que o cargo de Técnico de Nível Superior, ocupado pelo embargante, possui atribuições finalísticas compatíveis com a fiscalização e o poder de polícia, conforme previsto na Lei nº 6.482/2002.

Destaca que as atribuições descritas no artigo 2º, incisos II e III da Lei nº 6.482/2002, envolvem a análise laboratorial e o controle de qualidade, atividades essas diretamente ligadas ao poder de polícia.

Afirma que a decisão embargada incorreu em contradição ao classificar o cargo como atividade-meio, desconsiderando as atividades de fiscalização desempenhadas pelo Engenheiro Químico, como descritas no Anexo II da Lei nº 7.782/2014 e no Decreto Federal nº 6.841/2009.

Em vista do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido para sanar a contradição apontada, reformando a decisão monocrática, para dar provimento ao pedido inicial.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
embargado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Em vista da alegação de contradição no julgado, sob a argumentação de que o decisum
ao classificar o cargo como atividade-meio, desconsiderou as atividades de fiscalização desempenhadas pelo Engenheiro Químico, como descritas no Anexo II da Lei nº 7.782/2014 e no Decreto Federal nº 6.841/2009.

A propósito, colaciono por mais uma vez trechos que rebatem o alegado acima:

(...) De mais a mais, no mérito, vejamos o artigo 1° da Lei n° 7.782/2014, a qual instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da ADEPARÁ:

Art. 1° Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária - FDIA e do Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio à Defesa Agropecuária - SAA/DA, que integram a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ.

§ 1º O Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária - FDIA constitui-se da Carreira de Defesa e Inspeção Agropecuária, que é composta dos seguintes cargos de provimento efetivo: I - Fiscal Estadual Agropecuário; II - Agente Fiscal Agropecuário; III - Auxiliar de Campo.

§ 2º O Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio - SAA constitui-se da Carreira de Suporte Administrativo e Apoio à Defesa Agropecuária - SAA/DA, que é composto dos seguintes cargos de provimento efetivo: I -
Técnico de Nível Superior
; II - Assistente Técnico Administrativo; III - Assistente Administrativo; IV - Assistente de Informática; V - Técnico de Laboratório; VI - Auxiliar de Laboratório; VII - Auxiliar Operacional; VIII - Motorista.

É possível perceber que o cargo do agravante (técnico de nível superior) está disposto no § 2º do referido artigo, o qual dispõe sobre o Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio – SAA/DA, ou seja, atividade meio da autarquia em questão. No § 1º do artigo estão elencados os cargos que fazem parte da atividade fim da ADEPARÁ, os quais exercem o poder de polícia administrativa e fazem a devida fiscalização.

Dito isso, sobre os padrões de vencimentos, determina o seguinte artigo da Constituição Federal:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II - os requisitos para a investidura; III - as peculiaridades dos cargos.

No referido dispositivo é determinado que a Administração Pública deverá remunerar seus servidores de acordo com a responsabilidade e complexidade de seus cargos bem como suas peculiaridades. Não merecem prosperar as alegações do agravante de que foi enquadrado erroneamente como pertencente à atividade meio, visto que na própria Lei n° 7.782/2014, a qual institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da ADEPARÁ, é verificado que o técnico de nível superior faz parte do Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio e não do Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária.

Como explanado pela ADEPARÁ em sede de contestação, o Engenheiro Químico não fiscaliza cargas animais ou vegetais, não autua e aplica multas a transportadores e produtores, não apreende vacinas, não efetua abate de animais clandestinos bem como não interdita abatedouros clandestinos.
Assim, o cargo do agravante não faz jus ao exercício do poder de polícia pois não atua na fiscalização.

Desse modo, percebe-se que os vencimentos do servidor estão de acordo com suas atribuições, não sendo competência do Poder Judiciário aumentar o seu vencimento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Razão pela qual incide a Súmula Vinculante nº 37, não havendo de se falar em violação ao princípio da isonomia, senão vejamos:

Súmula Vinculante do STF nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Em consonância, observemos as seguintes ementas:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante nº 37
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1287954 SP 1009954-10.2019.8.26.0189, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/12/2020).

Ademais, é o entendimento jurisprudencial que a ascensão do servidor público sem ser aprovado em concurso público previamente fere a Constituição. Portanto na presente lide, caso o agravante queira fazer parte dos quadros do Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária, deverá prestar concurso público e ser aprovado para tal,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGOS PÚBLICOS. REENQUADRAMENTO. SÚMULA 43/STF. SEGURANÇA DENEGADA. A lotação de servidor público consubstancia prerrogativa do Executivo consistente na mera distribuição do agente público, segundo
a necessidade do serviço, que não autoriza a investidura do servidor. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
Inteligência da Súmula 43/STF. Segurança denegada.

(TJ-AC - MS: 10013357220198010000 AC 1001335- 72.2019.8.01.0000, Relator: Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 18/12/2019, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 19/12/2019). (...)

N
o mérito, vejamos o artigo 1° da Lei n° 7.782/2014, a qual instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da ADEPARÁ:

Art. 1° Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária - FDIA e do Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio à Defesa Agropecuária - SAA/DA, que integram a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ.

§ 1º O Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária - FDIA constitui-se da Carreira de Defesa e Inspeção Agropecuária, que é composta dos seguintes cargos de provimento efetivo: I - Fiscal Estadual Agropecuário; II - Agente Fiscal Agropecuário; III - Auxiliar de Campo.

§ 2º O Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio - SAA constitui-se da Carreira de Suporte Administrativo e Apoio à Defesa Agropecuária - SAA/DA, que é composto dos seguintes cargos de provimento efetivo: I -
Técnico de Nível Superior
; II - Assistente Técnico Administrativo; III - Assistente Administrativo; IV - Assistente de Informática; V - Técnico de Laboratório; VI - Auxiliar de Laboratório; VII - Auxiliar Operacional; VIII - Motorista.

Lado a isso, é possível perceber que o cargo do embargante (técnico de nível superior) está disposto no § 2º do referido artigo, o qual dispõe sobre o Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo e Apoio – SAA/DA, ou seja, atividade meio da autarquia em questão.

Além disso, o Edital do Concurso Público C-73, o qual prestou o embargante, previa o “CARGO 7: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. ESPECIALIDADE: QUÍMICO”, com requisito a graduação de nível superior de Engenharia Química ou Química Industrial, conforme Id. 5471003 - Pág. 2.

Sendo assim, o servidor foi aprovado e nomeado no cargo para o qual prestou concurso público, qual seja como técnico de nível superior.

Isto é, o embargante prestou o referido certame para cargo de Técnico de Nível Superior, que se enquadra no Grupo Ocupacional de Suporte Administrativo, previsto no §2°, do art. 1° do PCCR, em vez dos cargos que aponta serem de caráter finalístico indicados no §1°, conforme legislação supracitada.

Imperioso destacar, que no § 1º do artigo estão elencados os cargos que fazem parte da atividade fim da ADEPARÁ, os quais exercem o poder de polícia administrativa e fazem a devida fiscalização.

Ademais, como explanado pela ADEPARÁ em sede de contestação, o Engenheiro Químico não fiscaliza cargas animais ou vegetais, não autua e aplica multas a transportadores e produtores, não apreende vacinas, não efetua abate de animais clandestinos bem como não interdita abatedouros clandestinos.
Assim, o cargo do embargante não faz jus ao exercício do poder de polícia pois não atua na fiscalização.

Em vista do pedido principal do embargante
, o entendimento jurisprudencial dispõe que a ascensão do servidor público sem ser aprovado em concurso público previamente fere a Constituição. Portanto na presente lide, caso o embargante queira fazer parte dos quadros do Grupo Ocupacional de Fiscalização em Defesa e Inspeção Agropecuária, deverá prestar concurso público e ser aprovado para tal,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGOS PÚBLICOS. REENQUADRAMENTO. SÚMULA 43/STF. SEGURANÇA DENEGADA. A lotação de servidor público consubstancia prerrogativa do Executivo consistente na mera distribuição do agente público, segundo
a necessidade do serviço, que não autoriza a investidura do servidor. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
Inteligência da Súmula 43/STF. Segurança denegada.

(TJ-AC - MS: 10013357220198010000 AC 1001335- 72.2019.8.01.0000, Relator: Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 18/12/2019, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 19/12/2019).

Deste modo, não merece acolhimento neste particular.

Em observância ao suscitado quanto a fundamentação da decisão, especialmente quanto à interpretação do artigo 1º da Lei nº 7.782/2014, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) da ADEPARÁ, não merece provimento.

In casu, observo e penso ser inconformismo do embargante, pois não se verifica que o acórdão embargado contenha quaisquer dos vícios que permitem o manejo da insurgência, o que impede o seu acolhimento.

Desse modo, o julgado afastou as alegações, tendo a causa sido decidida de modo suficiente, nos limites do que foi devolvido no recurso defensivo, inexistindo a apontada ilegalidade no decisum.

Assim, o que se observa é o puro e simples inconformismo do embargante com a solução dada por esta Corte à controvérsia, o que não dá ensejo à oposição de aclaratórios, não havendo que se falar ausência de manifestação.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Salienta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

AD
MINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Pelo o exposto, depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Nessa mesma linha cito julgados desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.
Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

.............................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais
.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Assim, tendo a decisão recorrida analisado questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/02/2025